Tribunal: TJMT
Processo: 1016335-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016335-26.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Falta Grave]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS - CPF: 892.614.611-15 (ADVOGADO), 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), DANIEL DE PAULO SANTOS - CPF: 047.528.361-90 (PACIENTE), CARLOS OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 034.558.416-35 (ADVOGADO), CARLOS OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 034.558.416-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECULÇÕES PENAIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA JUNTADA DE PARECER DISCIPLINAR E NA ANÁLISE DO BENEFÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado contra suposta omissão do Juízo da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT e da direção da Penitenciária Central do Estado, diante da não juntada do atestado de comportamento carcerário e da ausência de análise do pedido de progressão ao regime semiaberto, embora já implementado o requisito objetivo. O impetrante alegou violação à razoável duração do processo e desídia dos órgãos responsáveis, requerendo providências imediatas para o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na juntada do parecer disciplinar necessário à formação do requisito subjetivo para a progressão de regime; e (
ii
) determinar se a suposta demora na análise do pedido de progressão de pena configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A juntada do parecer disciplinar foi posteriormente realizada, com encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação, o que configura perda superveniente do objeto quanto à primeira pretensão.

4.
O trâmite do pedido de progressão de regime segue em conformidade com os ritos legais, inexistindo mora excessiva ou injustificada por parte da autoridade apontada como coatora.

5.
A pendência de manifestação ministerial e a ausência de decisão judicial até o momento não configuram constrangimento ilegal, pois não há omissão deliberada nem negativa de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Pedido parcialmente prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
A juntada superveniente do parecer disciplinar ao processo de execução penal acarreta a perda parcial do objeto do habeas corpus no tocante à omissão alegada.

2.
A regular tramitação do pedido de progressão de regime, sem mora injustificada, não configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, art. 659; RITJMT, art. 51, XV e XXII; LEP,
arts
. 112 e 113.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC 1000559-05.2023.8.11.9005, rel. Des. Marcos Machado, j. 13/06/2023; TJMT, HC 1022108-57.2022.8.11.0000, rel. Juiz Convocado Francisco Alexandre F. M. Neto, j. 14/12/2022; TJMT, HC 1022058-60.2024.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
o

advogado
Carlos Olímpio de Oliveira Neto
em favor de
Daniel de Paulo Santos

apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a Vara de Execução Penal da Comarca de Cui
a
b
á
/MT e o Diretor da Penitenciária Central do Estado-PCE
.

Colhe-se desta impetração que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n.

2000667-08.2021.8.11.0042
no qual cumpre pena
por diversos crimes, entre eles, furtos e receptação
.

Sustenta,
o
impetrante,
que, apesar de implementado o requisito objetivo para progressão de regime desde 25/01/2025, a análise do requisito subjetivo ficou condicionada à juntada do atestado de comportamento carcerário, o qual não foi requisitado pela
escrivania
do juízo de origem
.

Aponta que
que o juízo da execução penal concedeu ao paciente indulto natalino relativamente a três execuções (autos no 1001762-66.2021.8.11.0050, 1018916-87.2022.8.11.0042 e 1000908-33.2020.8.11.0042) e declarou remidos 15 dias da pena em virtude da realização de atividade educacional.

Acrescenta que, diante da inércia cartorária, diligenciou pessoalmente junto à direção do estabelecimento prisional e, ainda, formulou diversos pedidos por e-mail, restando todos sem resposta.

Alega
que a ausência do referido documento não pode servir de óbice à concessão da progressão, sobretudo porque inexiste notícia de falta disciplinar registrada em nome do paciente, sendo evidente o bom comportamento carcerário, inclusive já reconhecido anteriormente para a concessão do indulto e da remição de pena.

Argumenta
que a omissão tanto do juízo quanto da direção do presídio caracteriza evidente constrangimento ilegal, ante a violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e ao direito do paciente de progredir ao regime menos gravoso.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente,
a concessão da ordem para determinar a
que o
“
Juízo da Vara de Execuções Penais que aprecie, sem mais delongas, o pedido de concessão de progressão de regime, formulado pela paciente, determinado ao seu CARTORIO, que anexe aos autos IMEDITAMENTE o parecer disciplinar do Paciente, e ao diretor da PCE, pela desídia no atendimento aos requerimentos dos advogados
”
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 288260867).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 290392367).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr
a
. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, é
pelo
reconhecimento de prejudicialidade
do presente
mandamus
,
consoante entendimento assim sumariado (Id. 290983883):

Ementa: Habeas Corpus: Impetração de habeas corpus visando afastar o aventado constrangimento ilegal, diante do excesso de prazo para a secretária do Juízo para oficiar o Direito do Sistema Penitenciário para apresentar o atestado de comportamento carcerário, restando o referido documento para proceder a análise da progressão regimental do paciente – Desídia do Poder judiciário. Perda do objeto – Informação prestadas pelo Juízo de primeiro grau, no sentido de esclarecer que o atestado de comportamento carcerário foi apresentado ao Juízo, emitido o documento ao Ministério Público para se manifestar acerca do requisito subjetivo para o alcance ou não do benefício. Parecer pela prejudicialidade do presente writ, perda superveniente do objeto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente, à demora do Juízo da Execução Penal em analisar pedido defensivo de progressão de regime de cumprimento de pena para o semiaberto, à defesa de que o interessado adimpliu os requisitos legais de tal benesse, sendo que até a presente data não houve deliberação da apontada autoridade coatora nem a juntada do parecer disciplinar.

No que tange à demora apontada na impetração, cumpre esclarecer que, conforme informações prestadas pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(Id.
290392367
)
, a situação que inicialmente configurava possível desídia estatal restou superada, uma vez que o atestado de comportamento carcerário já foi devidamente juntado aos autos do processo de execução penal
.

Ademais, no que se refere à análise da progressão de regime, verifica-se que o juízo da execução penal determinou que o Ministério Público se manifeste acerca do atestado de bom comportamento carcerário, providência que se insere no trâmite regular do incidente instaurado para apreciação do benefício, estando os autos, atualmente, aguardando o referido parecer para posterior deliberação judicial quanto ao preenchimento do requisito subjetivo
.

Tal circunstância evidencia que a marcha processual prossegue em conformidade com os ditames legais previstos na Lei de Execução Penal, especialmente no que concerne à verificação cumulativa dos requisitos objetivo e subjetivo exigidos para a progressão, não se constatando, neste momento, qualquer omissão capaz de caracterizar constrangimento ilegal ou violação à razoável duração do processo
.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime não analisada na origem. Necessidade de diligências complementares. Aferição do requisito subjetivo. Supressão de instância. Inexistência de constrangimento ilegal. Determinação para apreciação com urgência. Ordem denegada, com providência de ofício. I.
Caso em exame 1. Pedido de habeas corpus em favor do paciente, condenado a 26 anos e 23 dias de reclusão em regime fechado, sustentando constrangimento ilegal porque embora tenha preenchido os requisitos objetivo e subjetivo para progressão, a benesse não foi deferida aguardando manifestação do Ministério
Público .
II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve demora excessiva e injustificada na análise do pedido de progressão pelo Juízo das Execuções; (
ii
) se é possível o Tribunal conceder diretamente a progressão, considerando a pendência da manifestação ministerial. III. Razões de decidir 3.
O exame da progressão de regime exige aferição dos requisitos objetivo e subjetivo pelo Juízo de origem, que determinou diligências indispensáveis, como o parecer do Ministério Público
. 4. A concessão direta do benefício pelo Tribunal, sem a conclusão dessas diligências, configuraria supressão de instância, vedada na via do habeas corpus. 5. Embora constatado o descumprimento do prazo de 3 dias para manifestação ministerial, não há indícios de desídia da autoridade coatora, que fundamentou adequadamente a necessidade de aguardar as diligências pendentes. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem denegada. De ofício, determina-se ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que analise com urgência o pleito de progressão, considerando a superação do prazo para conclusão
ds
diligência determinada. Tese de julgamento: "1.
O deferimento da progressão de regime exige a observância dos requisitos objetivo e subjetivo pelo Juízo de Execuções, não sendo admissível a concessão direta pelo Tribunal na ausência de manifestação conclusiva da instância originária
. 2. A postergação da análise do pedido, justificada pela necessidade de diligências imprescindíveis, não configura constrangimento ilegal, salvo demonstração de excesso desarrazoado de prazo ou inércia injustificada." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, art. 33, § 2o; LEP,
arts
. 112 e 196. Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC 1000559-05.2023.8.11.9005, rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 13/06/2023; 1022108-57.2022.8.11.0000, rel. Juiz Convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, j. 14/12/2022.
(N.U 1037523-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 25/01/2025)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DE PENA, TRANSFERÊNCIA DO REEDUCANDO PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL E MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS DE MATO GROSSO DO SUL – ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DOS PLEITOS – INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL – JUÍZO QUE PROFERIU DECISÃO NO EXECUTIVO DE PENA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O excesso de prazo deve ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão por que, inexistindo negligência, desídia ou descaso do julgador monocrático, fica superada a alegação de constrangimento ilegal pela demora na análise do pedido.
Demonstrado,
com base nas informações prestadas, que os pedidos de transferência do paciente e modificação da competência foram analisados, além de o requerimento para elaboração de novo cálculo de pena estar aguardando a manifestação do Ministério Público, não há ilegalidade a ser sanada pela estreita via da ação mandamental
.
(N.U 1022058-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024)
.
Destacamos

Destarte, ausente demonstração de inércia persistente ou de negativa de prestação jurisdicional, não subsiste o fundamento da impetração, revelando-se prematuro qualquer pronunciamento que antecipe o juízo meritório quanto ao deferimento ou indeferimento da benesse
sob pena de incorrer em supressão de instância, tendo em vista que a autoridade acoimada coatora ainda não se manifestou acerca
da progressão de regime de cumprimento de pena
.

Diante do Exposto, nos termos do art. 659 do CPP e art. 51, incisos XV e XXII, do RITJMT,

julgo parcialmente prejudicado

o presente habeas corpus
, impetrado em favor de
Daniel de Paulo Santos
, em razão da perda superveniente do objeto no tocante à alegada inércia do Juízo da Execução Penal quanto à juntada do atestado de comportamento carcerário,
e, por conseguinte, extingo a ação constitucional sem resolução do mérito. Na parte remanescente,
denego a ordem
,
por inexistência, no momento, de ilegalidade ou mora injustificada no processamento do pedido de progressão de regime
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025